Tribunal: TJDFT
Processo: 0739611-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCONFORMISMO. VÍCIOS INOCORRENTES.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação. O embargante alega omissão no acórdão quanto à manutenção da improcedência integral da demanda em relação à instituição financeira, o que poderia gerar insegurança jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à responsabilidade da instituição financeira, e se tal omissão poderia ensejar interpretação dúbia no cumprimento da sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar.
5. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
6. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. O inconformismo com a tese prevalente no acórdão não configura vício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.660.152/SP, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, em 14/08/2018, DJe 17/08/2018.